Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. apelação. Plano De Saúde. Rescisão Unilateral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a administradora e a operadora do plano de saúde a autorizarem cirurgia e internação para o tratamento de cardiopatia congênita e assegurarem a continuidade do plano enquanto durar o tratamento; a disponibilizar, após a efetiva alta, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou a portabilidade, e a indenizar por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fazer e respectiva multa cominativa é devida; (ii) saber se a indenização por danos morais é devida.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
4. O não cumprimento da medida liminar impõe a aplicação de multa e bloqueio judicial após o prazo.
5. As integrantes da cadeia de consumo de contratação de plano de saúde devem responder solidariamente por eventuais danos causados aos contratantes, ressalvada as entidades denominadas de autogestão.
6. Nos contratos coletivos, a legislação de regência ainda admite a rescisão unilateral e imotivada, desde que prevista no contrato, esteja vigente há mais de doze meses, e seja o consumidor notificado com antecedência de 60 dias.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A responsabilidade pela obrigação de autorizar a cirurgia e tratamento médico não pode ser limitada à atividade fim de cada participante da cadeia de consumo da contratação de plano de saúde, visto que respondem solidariamente pelos eventuais danos causados. 2. A rescisão do plano de forma unilateral, imotivada e sem respeitar o prazo de 60 dias para a notificação prévia configura ato ilícito ensejador de dano moral, considerando a situação de saúde grave da beneficiária."

Dispositivos relevantes citados: art. 536 §1o, 537 e 1.012, CPC, artS 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25 do CDC, art. 13 II da Lei 9.656/98, art. 23 da RN n. 557/22, anexo I da RN n. 509/22.